Tribunal: TJDFT
Processo: 0002987-93.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE DIANTE DO QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. NOVOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo status social da família a que pertença. A obrigação alimentar vincula-se à existência de relação de parentesco, seja civil, seja natural, entre o alimentante e o alimentado, exigindo-se, para tanto, a comprovação da impossibilidade de mantença do eventual requerente.

2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o artigo 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.

3. O cotejo da necessidade do alimentando, que possui patologia que o impossibilita de realizar atividade laborativas, com a possibilidade financeira do genitor, resulta na manutenção da pensão alimentícia.

4. De acordo com a jurisprudência e a doutrina, mostra-se cabível a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária.

5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.